Tribunal: TJPA
Processo: 0800174-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800174-04.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS LAGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E INVASÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO NA VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de tentativa de feminicídio e invasão de domicílio, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que decretou e manteve a prisão preventiva. A defesa sustenta inépcia da denúncia por ausência de laudo pericial, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, omissão na análise do pedido de revogação da custódia e excesso de prazo, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito autoriza o trancamento da ação penal por habeas corpus; (ii) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) saber se houve omissão judicial na apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a extinção da punibilidade. A denúncia descreve os fatos de forma individualizada, com indicação de elementos mínimos de materialidade, sendo inviável o revolvimento probatório na via estreita do writ.

4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta da conduta, o modus operandi descrito na denúncia, a ameaça de morte à vítima e a fuga do distrito da culpa, circunstâncias aptas a justificar a medida para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Inexistência de omissão judicial, porquanto o pedido de revogação da prisão preventiva foi expressamente apreciado e rejeitado por decisão fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é cabível quando a ausência de justa causa for evidente de plano, sendo inviável o exame aprofundado de provas na via estreita do writ. 2. A fuga do distrito da culpa e a gravidade concreta do modus operandi constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 158, 312 e 315.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.424; STJ, precedentes sobre trancamento excepcional da ação penal em habeas corpus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Rômulo Monteiro Martins, advogado regularmente constituído, em favor de
Mateus Lago da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do Processo nº 0801076-95.2024.8.14.0009, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Cuida-se de ação penal instaurada para apuração da suposta prática de crimes envolvendo violência doméstica, notadamente tentativa de feminicídio e invasão de domicílio.

A defesa suscita, em sede preliminar, a inépcia da exordial acusatória e a ausência de materialidade delitiva, sustentando que inexiste nos autos laudo pericial do IML ou qualquer elemento mínimo apto a comprovar a existência das lesões alegadas, em afronta ao disposto no art. 158 do Código de Processo Penal. Argumenta que, tratando-se de infração que deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, não podendo a sua ausência ser suprida por outros meios, o que fulminaria a justa causa da ação penal e, por conseguinte, retiraria o suporte fático-jurídico da prisão preventiva.

No mérito, a impetração sustenta que o paciente demonstrou inequívoca submissão à aplicação da lei penal, tendo se apresentado espontaneamente nos autos em 24/11/2025, constituído advogado e informado endereço certo na cidade de Medianeira/PR, a mais de 2.500 km da suposta vítima, circunstância que afastaria qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal. Afirma que foi protocolado pedido de revogação da prisão, sobre o qual o Ministério Público se manifestou, encontrando-se os autos conclusos para decisão.

Aduz que, não obstante tal cenário, o paciente foi preso em 17/12/2025 exatamente no endereço por ele informado, e que o Juízo de piso, mesmo ciente da prisão e do pedido de revogação pendente, deixou de apreciar a liberdade postulada, determinando nova vista ao Ministério Público para manifestação sobre a resposta à acusação, incorrendo, segundo a defesa, em omissão apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, limitando-se à invocação genérica da garantia da ordem pública, sem demonstração de elementos contemporâneos que evidenciem risco real de reiteração delitiva ou ameaça à instrução criminal, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do mandado de prisão ou revogar a prisão preventiva; no mérito, a confirmação da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com eventual imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora Vania Fortes Bitar, em regime de substituição, que indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33044036).

Em parecer (Id.

33083471), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, na inépcia da denúncia por ausência de laudo pericial apto a comprovar a materialidade delitiva, com invocação do art. 158 do Código de Processo Penal; ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; omissão do Juízo de origem na apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar; e excesso de prazo.

I – DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

A defesa sustenta que a ação penal carece de justa causa, ante a inexistência de exame de corpo de delito, o que, em seu sentir, fulminaria a materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Ocorre que tal insurgência demanda inequívoco revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Conforme se extrai da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos originários (Decisão de ID 166761453 – fls. 2-4), houve expressa análise da preliminar de inépcia, a qual foi rejeitada, sob o fundamento de que a denúncia veio instruída com registros médicos/ambulatoriais e rol de testemunhas, reputando-se suficiente, em juízo de admissibilidade, a demonstração de indícios de materialidade e autoria.

O magistrado consignou, ainda, que a discussão acerca da robustez da prova deverá ser travada no curso da instrução criminal, não sendo a fase de resposta à acusação o momento processual adequado para absolvição sumária por alegada ausência de materialidade.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a extinção da punibilidade.

No caso em exame, a denúncia descreve de forma individualizada os fatos, indicando data (14/02/2024), local (Tracuateua/PA), vítima (Jordanna de Cássia Alves Ribeiro), dinâmica da conduta e ameaça subsequente (“EU VOU TE MATAR...”), havendo, portanto, narrativa apta a permitir o exercício da ampla defesa.

Inviável, pois, reconhecer, na presente via, qualquer inépcia ou ausência manifesta de justa causa.

II – DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito referente a prisão preventiva, verifica-se que a mesma foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 10 de julho de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a notícia de fuga do distrito da culpa após o fato.

Consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente permaneceu foragido até ser capturado em 17 de dezembro de 2025, na Comarca de Medianeira/PR.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso concreto, a fuga do distrito da culpa, após a prática, em tese, de tentativa de feminicídio em contexto de violência doméstica, constitui elemento concreto e contemporâneo apto a evidenciar risco à aplicação da lei penal.

Ademais, os fatos imputados revelam gravidade concreta, envolvendo suposta tentativa de ceifar a vida da ex-companheira, com ameaça posterior de morte, circunstância que autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se tratando de mera gravidade abstrata do tipo penal.

III – DA ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Sustenta a impetração que o Juízo de origem teria se omitido na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo o paciente segregado sem análise do pleito defensivo.

Entretanto, tal alegação não subsiste.

Conforme se verifica dos autos originários (Proc. nº 0801076-95.2024.8.14.0009), houve expressa apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar em 04/02/2026, ocasião em que o magistrado singular, de forma fundamentada, manteve a prisão preventiva.

Transcrevo, por pertinente, a decisão proferida:

“Na petição de ID n. 161687549, o denunciado pugna pela revogação da prisão preventiva, sustentando de que não há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Anota que a vítima declarou não se sentir ameaçada pelo réu, inclusive emitindo declaração por escrito de tal conformidade. Acrescenta que também não há risco para a sociedade e para a vítima, na medida em que possui residência fixa e emprego lícito.

Em manifestação, o Ministério Público opinou desfavorável ao pedido de revogação da preventiva, argumentando que o modus operandi envolvendo o fato e conhecido até o momento revela a periculosidade do denunciado no caso concreto e, por isso, a necessidade de se salvaguardar a ordem pública.

Também aponta que o réu fugiu do distrito da culpa, deslocando-se para outro Estado da Federação, evidenciando risco concreto de fuga e de frustração da aplicação da lei penal.

Registra que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.424, reconheceu a natureza incondicionada da ação penal em crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica, justamente porque ‘a vontade da vítima nesses casos é viciada pelas circunstâncias da violência e não pode ser considerada como manifestação livre e consciente’, quiçá, então, nos casos de tentativa de feminicídio.

Logo, conclui que ‘Em cenário de tamanha gravidade, periculosidade concreta e risco iminente de reiteração delitiva, somente a prisão preventiva se mostra apta a resguardar a integridade física e a vida da vítima, bem como a assegurar o regular andamento do processo penal. Medidas alternativas, como comparecimento periódico ou mesmo monitoração eletrônica, não são capazes de impedir que o agente, movido pela intenção homicida já manifestada, concretize a ameaça proferida.’ (ID n. 162832375).

É o relatório.

No caso em comento, entendo que merece guarida a manifestação do Ministério Público.

O Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva quando houver a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime, de indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Cabe registrar que, em relação à ordem pública, o Código de Processo Penal passou a apresentar alguns exemplos de aferição da periculosidade do agente a partir da vigência da Lei n. 15.272/2025, que incluiu o parágrafo terceiro no art. 312 do estatuto processual. Dentre as hipóteses, se dá a avaliação do modus operandi, especialmente quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa.

No caso em tela, se relata na peça acusatória de que o denunciado teria invadido a residência da vítima, sua ex-namorada, por uma janela e que, na discussão que se seguiu, se armou com uma faca de serra e passou a desferir diversos golpes de faca na vítima, atingindo-a na região da coxa esquerda e ombro esquerdo, sendo somente impedido de continuar após a intervenção do cachorro de estimação da vítima que o mordeu.

Além disso, se imputa que o acusado, ao fugir do local, ainda teria prometido retornar e terminar de matar a vítima quando teria declarado que: ‘EU VOU TE MATAR, PODE NÃO SER HOJE, MAS EU VOU TE MATAR, NÃO IMPORTA O DIA’.

Logo, pelo contexto apresentado, se impõe a necessidade de custódia cautelar dado os elementos de expressa manifestação do denunciado em consumar a morte da vítima.

Também pesa a questão da fuga do denunciado, na medida em que fugiu do distrito da culpa (Tracuateua/PA) ainda na fase de investigação policial, somente revelando o seu paradeiro após a emissão do mandado de prisão no sistema nacional (BNMP), na qual apresenta endereço no Estado do Paraná.

Assim, também se manifesta pertinente a decretação da custódia cautelar em função da necessidade de aplicar a lei penal.

Ante os motivos expostos acima, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado.”

Como se vê, não há qualquer omissão jurisdicional.

Ao revés, o Juízo de primeiro grau examinou detidamente os argumentos defensivos, enfrentou a declaração apresentada pela vítima, analisou o modus operandi descrito na denúncia, ponderou a fuga do distrito da culpa e fundamentou a manutenção da custódia com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, a alegação de constrangimento ilegal por ausência de apreciação do pedido de revogação não encontra respaldo nos autos, inexistindo violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026